Tribunal: TJDFT
Processo: 0741873-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741873-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA STELLA QUINTAS FITTIPALDI AGRAVADO: MARIA HELENA D E S P A C H O À agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator